Tribunal: TJMT
Processo: 1002333-49.2021.8.11.0046
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002333-49.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO NEGAROTE - CPF: 872.292.931-20 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1002333-49.2021.8.11.0046 – Comodoro

Apelante
: Sebastião Negarote.

Apelado
: Banco Itaú Consignado S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO PROVIDO.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de
ter
sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1002333-49.2021.8.11.0046 – Comodoro

Apelante
: Sebastião Negarote.

Apelado
: Banco Itaú Consignado S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sebastião Negarote em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, que nos autos da ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e dano moral ajuizada contra o Banco Itaú Consignado S.A., julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre

a mesma rubrica,
mantendo a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, recorre o apelante, quanto à inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé,
sustentando, a impossibilidade da aplicação da reprimenda processual, por ausência dos requisitos autorizadores.

Em contrarrazões, a instituição financeira pugna pela manutenção da multa aplicada, com o não provimento do recurso (id. 144459375).

É o relatório.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1002333-49.2021.8.11.0046 – Comodoro

Apelante
: Sebastião Negarote.

Apelado
: Banco Itaú Consignado S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Sebastião Negarote propôs ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e dano moral, em face do Banco do Itaú Consignado S.A., aduzindo que foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário referente aos contratos n. 621575608, 626026410, 621826345 e 542143981, relativos a empréstimos consignados que desconhece a contratação.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ao final, condenou o requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa (id. 144459364).

Irresignado, o apelante pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé imputada,
sustentando, a impossibilidade da aplicação da reprimenda processual, por ausência dos requisitos autorizadores.

Pois bem. No que tange a exclusão da multa cominada, entendo que lhe assiste razão, pois para a condenação parte em litigância de má-fé faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Ademais, embora não comprovados os fatos alegados na inicial, não se verifica a intenção da alteração da verdade dos fatos, o que determina o
afastamento
das sanções relativas à
litigância
de
má
-
fé.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé cominada a apelante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022